Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715344-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIRA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DAVID DOS REIS SOUZA, IRANI OLIVEIRA DE SOUZA FERMOU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por LENIRA MARIA DA SILVA contra DAVID DOS REIS SOUZA e IRANI OLIVEIRA DE SOUZA FERMOU em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA n. 0701126-54.2023.8.07.0006. Nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023 14:35:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador